Tribunal: TJMT
Processo: 0016389-13.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016389-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO - CPF: 012.711.171-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HILARIO WISNIEWSKI - CPF: 139.747.699-00 (VÍTIMA), FRANCIELE LEMOS JODAS - CPF: 952.109.971-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO DE BARROS DA SILVA - CPF: 055.475.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP (CRIME DE RECEPTAÇÃO) E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – PRECEDENTES DO STJ – VEÍCULO ORIUNDO DE FURTO – ARMAMENTO E MUNIÇÕES NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto de provas demonstram de forma clara a prática delituosa pelo apelante.

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou nenhuma justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A tese absolutória, quanto ao crime de posse ilegal de arma, não se coaduna com as provas coligidas. Estando comprovada a materialidade e a autoria, consubstanciada nas firmes declarações testemunhais, não há que se falar em insuficiente probatória para embasar o édito condenatório.

A simples conduta de portar arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com os ditames legais, denota potencialidade lesiva suficiente para formação do ilícito penal, tendo em vista que os artefatos foram encontrados no interior do automóvel em que o réu foi abordado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Diego de Souza Gino
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0015979-52.2019.8.11.0002, em que foi condenado no incurso do art. 180,
caput
, do Código Penal
(crime de receptação)
, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo)
, à pena privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto. (Id. 148738151)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CP, levando em consideração o princípio do
“in dubio pro reo”
, com relação aos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). (Id. 148738170)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada. (Id. 148738174)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 156220161)

“
Apelação Criminal
– Receptação e porte ilegal de arma de fogo – Condenação do réu Rogério Diego nas sanções do art 180 caput do CP em concurso formal com o art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão c/c 20 dias-multa, para cumprimento em regime aberto – Irresignada, a DPE/MT requer a absolvição do réu n/f do art. 386, VIII CPP – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Sentença fundamentada —
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Rogério Diego de Souza Gino, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (crime de receptação), e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Que no dia 12.09.2019, por volta das 06h20, em via pública – BR 070, KM523, em Várzea Grande-MT, os acusados MARCO ANTÔNIO DE BARROS DA SILVA e ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA GINO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros dois indivíduos não identificados, sabendo se tratar de produto de crime, conduziam o veículo VW/Gol, cor prata, placa aparente JZO4204 (original CTQ-9602), subtraído da vítima Franciele Lemos Jodas no dia 29.08.2019 (boletim de ocorrência acostado às fls. 50/51-IP); e portavam uma pistola da marca Taurus, calibre .380, n.º KWF76287, e um revólver da marca Taurus, calibre 38, n.º 553315, doze munições de calibre .380 intactas e seis munições de calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os acusados Marco Antônio e Rogério Diego e os outros dois comparsas não identificados seguiam em direção ao Trevo do Lagarto no veículo VW/Gol, cor prata, placa aparente JZO-4204, tendo eles apresentado direção perigosa com ultrapassagens pelo acostamento.

Os Policiais Rodoviários Federais avistaram o veículo e o comportamento de seus integrantes e saíram em acompanhamento, ordenando sua parada com sinais sonoros e luminosos. Os acusados, no entanto, ao perceberem a presença policial, saíram em fuga pela Avenida dos Imigrantes, sendo que nas proximidades do KM523 perderam o controle do veículo e colidiram numa cerca junto ao acostamento.

Os comparsas dos acusados saíram do veículo e ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura, tendo ambos logrado êxito em empreender fuga a pé pelo matagal, em direção ao bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande-MT. Os acusados, no entanto, foram abordados e detidos pelos policiais.

Realizadas buscas no interior do veículo, foram encontradas as duas armas de fogo e as munições acima descrita, bem como três máscaras de cor preta, vários pares de luvas, uma chave de moto aparentando ser chave ‘micha’, um aparelho eletrônico conhecido como ‘JAMMER’ com carregador, utilizado para bloquear sinal de telecomunicações, e dois aparelhos celulares da marca Samsung.

Na mesma oportunidade, foi feita a checagem do veículo VW/Gol pela numeração do chassi, sendo constatado que se tratava de veículo produto de crime e cuja placa havia sido adulterada (original CTQ9602).

Diante de tais circunstâncias, os acusados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia. Em sede policial, ambos alegaram desconhecer a origem ilícita do veículo bem como a existência das armas e munições em seu interior. [...]” (Id. 148737946 – p. 1)

Extrai-se dos autos, no dia 12/09/2019, por volta das 06h20, na BR 070, KM-523, no município de Várzea Grande-MT, os Réus, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros dois indivíduos não identificados, sabendo se tratar de produto de crime, conduziam o veículo VW/Gol, cor prata, placa aparente JZO- 4204 (original CTQ-9602), objeto oriundo de roubo, pertencente a
vítima Franciele Lemos Jodas
.

Relata ainda que os acusados, de forma consciente e voluntária, na mesma ocasião, portavam uma pistola da marca Taurus, calibre 380, n° KWF76287 e um revólver da marca Taurus, calibre 38, n° 553315, doze munições de calibre .380 intactas e seis munições de calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, diante as circunstâncias, foram presos em flagrante.

Insta salientar, que durante a busca no interior do veículo, também foram encontrados três mascaras da cor preta, vários tipos de pares de luvas, uma chave de moto, aparentando ser chave “micha”, um aparelho eletrônico conhecido como “JAMMER” com carregador, sendo utilizado para bloquear sinal de telecomunicações, e dois celulares da marca Samsung.

Após, a Magistrada singular, ao analisar minuciosamente as provas delineadas em toda instrução processual, entendeu que restou perfeitamente demonstrada a autoria do apelante, resultando em sua condenação pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal,

e porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, totalizando a pena em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, com os seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

O Réu foi denunciado pela prática das condutas tipificadas no art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei nº10.826/2003.

O Réu foi denunciado pela prática das condutas tipificadas no art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei nº10.826/2003.

“ Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

“ Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa..”

Oportuno se faz esclarecer o que o ordenamento jurídico pátrio define como arma de fogo (art. 3º, XIII, do Decreto 3.665/2000):

“...arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”.

O crime descrito no art. 14, pelo qual o réu foi denunciado tem como vítima a sociedade, visto que o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) é a incolumidade pública, que tem por intuito proteger o direito à vida, à integridade corporal, e, com isso, garantir a segurança do cidadão em todos os aspectos, tendo o Estado o dever de coibir condutas nocivas.

O delito descrito no caput do art. 180 do CP se consuma com a ação de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, sendo elemento normativo do tipo a coisa que sabe ser produto de crime.

Ficou provado o aspecto objetivo da materialidade dos fatos delituosos como se constata do termo de apreensão de fls. 14 e fls. 51, bem como do Laudo Pericial de fls. 197/199. Resta perquirir sobre a autoria.

Ao ser interrogado em Juízo o réu ROGÉRIO negou a prática delituosa dizendo que apenas pegou uma carona com indivíduos que havia conhecido na madrugada e que fugiram ao serem abordados pela polícia. Vejamos:

“...Nós pegamos uma carona com o menino e isso aí foi encontrado com o menino que foi correr. Ele correu pra fora do carro. Quando eu estava vindo eu estava dormindo dentro do carro, quando eu vi já estava a polícia atrás da gente. Quando a gente bateu na cerca e eles correram, eles correram e saíram com a sacola na mão. Paro o lado que caiu a sacola eles saíram. Depois o policial perguntou para mim cadê a pistola e daí eu falei que não tinha pistola. Falei que tinha pegado carona e ele falou: cara não mente para mim. Foi na hora que estavam guinchando o carro encontraram a sacola no chão. Aí quando ele achou a sacola estava a arma lá dentro enrolada num pano. (Juíza: De onde surgiram estes indivíduos na sua vida?) Eu estava bebendo numa casa noturna, numa boate lá no Zero e encontrei esse rapaz, o MARCOS, que é amigo lá do meu barro, ele é aluno do meu pai de futebol. Aí começamos a beber e encontramos com as meninas. Daí as meninas queriam ir embora para Livramento...combinamos e fomos de Uber para lá. Começamos a beber, só que eu, com vergonha das meninas, eu estava só com oitenta reais no bolso, estava com pouco dinheiro...aí encontramos os meninos, esses dois indivíduos, um mais novo e outro mais velho, moreno, começamos a beber. (Juíza: Isso em Livramento?) Isso em Livramento, na distribuidora. Falei: vamos beber com nós aqui cara. Aí ele falou: vocês estavam onde? Falei: Nós estávamos lá no Zero com as meninas e as meninas quiseram vir pra cá, mas nós já estamos indo embora, você não quer dar uma carona para nós? Ah eu moro em tal lugar, aí ele falou aqui na Várzea Grande e eu falei vamos então e viemos embora e viemos embora com ele. No meio do caminho ele falou: cara, vamos para Jangada que lá esta tendo uma festa de rodeio? Fali: Vamos, tem uma murelhada lá...já era tarde, umas duas horas da manhã eu acho, três horas da manhã. Fomos para lá. Eu já tinha tomado bastante. Eu estava com doze reais no bolso. Aí na hora que chegamos na cidade paramos para comer um pastel. Antes de parar para comer o pastel perguntaram para mim se eu estava com dinheiro e eu falei que não estava e eles acharam ruim, até nos discutimos...daí falaram: vamos embora então e nós viemos. De lá para cá eu vim dormindo. Aí chegando aqui, perto do Trevo do Lagarto, os caras bateram ne mim falando: polícia, polícia. Eu perguntei: o que foi? Falaram: vamos passar que nós estamos cheios de flagrante. Falei: não cara, você é louco? Daí já jogaram no canteiro, eu segurei, na hora que ele passou do Trevo foi reto assim, entrou no acostamento e entrou no mato e quando entrou no mato bateu na cerca e os dois pularam para fora, o carro da polícia chegou por trás e nós ficamos atrás, aí começou a dar tiros nos caras, os caras saíram correndo no mato e eu já abaixei, deitei no carro assim, no banco e fiquei lá, porque eu não sabia o que estava acontecendo...um o apelido dele era Pretinho, esse era o mais velho...ainda machuquei o ombro na batida...(Juíza: O senhor viu que essas armas estavam com eles?) Não, porque desde a hora em que estávamos, nós chegamos e entramos no banco de trás, nós só descemos do carro na hora que a policia pegou a gente, porque agente ia descer para comprar o pastel, mas antes eu falei: cara nós estamos sem dinheiro. ...Aí foi uma discussão dentro do carro e viemos embora e viemos parar aqui na hora que a polícia parou nós... (Defesa: no momento em que você fala que eles começaram a trocar tiros, foi quem?) A polícia deu tiro para os meninos que fugiram. Na hora que bateu o carro eu bati o braço e caí por cima do menino, aí os guris pularam para fora do carro e eu já deitei e abaixei a cabeça, aí a polícia deu tiro nos meninos que estavam fugindo...só a polícia. (Defesa: eles revidaram?) Não, as armas estavam dentro da sacola. Nós fomos ver as armas na hora que a gente estava algemado dentro da viatura e o rapaz pegou a sacola...eles pegaram a sacola e saiu arrancando, arrancando roupa, foi arrancando um monte de coisa, desenrolando lá as pistolas. (Defesa: Isso daí estava no banco da frente?) Estava no banco da frente, o cara que estava junto, pulou com ela abraçado...”

Quando de seu interrogatório em Juízo o réu MARCO ANTÔNIO também negou a prática dos crimes que lhe são imputados na denúncia:

“...O fato que aconteceu foi assim ...eu fui lá no zero e encontrei o Rogério lá e ele estava com umas meninas, aí as meninas moravam lá em Livramento, já tinha acabado o expediente delas e elas chamaram nós para ir para lá. Chegando lá nós ficamos com as meninas e acabou nosso dinheiro. Nós encontramos dois guris nesse Gol G2, mas a gente não sabia em nenhum momento que eles estavam armados, porque inclusive quando o policial achou a arma ela estava dentro de uma mochila. O que acontece é que na hora que agente deu a fuga na polícia o guri que parecei ser menor, o que estava de piloto era menor e o outro era moreno, alto e barbudo. (Juíza: Mas eles eram conhecidos de vocês? ) Não, não eram conhecidos nossos...Nisso que ele jogou o carro no mato eles fugiram. O guri tentou fugir com a bolsa, ele tentou fugir pelo vidro do carro, largou a bolsa e correu. Nisso o policial ficou esculachando nós, perguntando, falando, mas a gente não sabia de nada. Eles falaram: tem alguma coisa? A gente falou que não tem nada não. Aí na hora que o cara do guincho chegou para guinchar o carro, na hora que ele puxou o carro viu a bolsa, aí estava enrolado o 38, umas máscaras e o gorro. Mas a gente não sabia disso não...(Juíza: E para ir do Zero para Livramento, foram de que?) Fomos de Uber...(DEFESA: No momento em que os policiais fizeram a detenção de vocês, essa mochila que você falou, estava no banco da frente ou no de trás?) Ela estava no banco da frente, no porta luvas. Nessa que a polícia estava atrás da gente, eu vi ele tentando sair com a bolsa pela janela, aí ele não deu conta de sair com a bolsa, soltou ele e saiu correndo. Dava tempo de a gente correr também, mas a gente não correu, quem correu foram só os dois e deixou a mochila...”

Entretanto, o policial LEONARDO LEITE LISBOA, assim como na fase de inquérito, em Juízo declarou:

“...Que no dia dos fatos foram informados pela central sobre um veículo Gol de cor branca; Que os denunciantes relataram que o referido veículo estava realizando diversas ultrapassagens proibidas, pelo acostamento, oferecendo perigo aos demais usuários da rodovia; Que seguiram em direção ao veículo e ao encontrá-lo pôde observar que havia nele quatro ocupantes; Que ao vê-los o Gol efetuou o retorno; Que deram ordem de parada com giroflex e sirene, porém não foram obedecidos, tendo o veículo acelerado ainda mais; Que trafegaram pelos acostamentos, pátios de posto de combustíveis e seguiram sem parar; Que cruzaram o Trevo do Lagarto e seguiram na Rodovia dos Imigrantes; Que ao manobrarem para entrar num bairro perderam o controle do veículo e bateram numa cerca de terreno baldio; Que nesse momento dois indivíduos saíram correndo do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo; Que tentaram alcança-los, porém não conseguiram porque eles correram para o mato; Que abordaram os dois indivíduos que ficaram dentro do veículo e mandaram que saíssem, ao que foram obedecidos; Que efetuaram a revista no veículo, tendo encontrado o revólver e a pistola, bem como máscaras, roupas e um aparelho bloqueador de sinal; Que chamaram outra equipe para ir atrás dos dois que fugiram, porém não conseguiram localiza-los; Que efetuarem a identificação do veículo observaram que pela placa não havia restrições, porém ao efetuarem a checagem do chassi constava que o veículo havia sido roubado na cidade de Cuiabá; Que foram trocadas as placas do veículo; Que os Réus não correram porque não conseguiram sair de dentro do veículo, pois este tinha apenas duas portas e eles estavam no banco traseiro; Que dentro do veículo foram encontradas bilhete do pedágio de Jangada de quando eles passaram a noite e de quando voltaram por volta das cinco horas da manhã; Que os disparos de arma de fogo efetuados pelos ocupantes do Gol não atingiu a viatura nem qualquer dos policiais, então não tem como dizer para que direção estavam atirando; Que se tratava de um local com mato...”

No mesmo sentido as declarações do policial CLEBER HENRIQUE MAZINI, que em Juízo assim narrou os fatos:

“...Que estava no final do plantão quando receberam uma ligação da central informando que havia um veículo Gol se deslocando sentido Trevo do Lagarto e que este estava em atitude suspeita, direção perigosa e com quatro ocupantes; Que tendo em vista que este é o horário em que se costuma liberar os motoristas que foram assaltados, montaram uma equipe de três agentes para fazer a abordagem; Que poucos quilômetros depois se deparam com o referido veículo, deram o sinal sonoro de parada, mas eles não obedeceram e seguiram em disparada em direção perigosa, cortando acostamento e entrando em posto de combustível. Que continuaram até passar em frente ao posto da PRF no Trevo do Lagarto e altíssima velocidade e, ao tentarem entrar no bairro, perderam o controle do veículo e entraram num terreno baldio com mato; Que encostaram a viatura logo atrás do Gol e quando desembarcaram os dois indivíduos que estavam nos bancos da frente deste passaram a efetuar disparos; Que o mato no local era alto; Que sua equipe revidou; Que dois deles ficaram dentro do Gol e foram abordados; Que deu ordem para que os Réus desembarcassem do veículo, ao que foram obedecidos; Que efetuaram a contenção dos mesmos; Que em revista ao veículo foram encontradas as duas armas no banco traseiro, um aparelho bloqueador de sinais e máscaras; Que efetuaram a checagem do chassi do veículo e constataram que se tratava de produto de crime...”

Faz-se necessário frisar que desde a fase policial os policiais deixaram claro que “dentro do veículo ainda foi encontrado duas armas de fogo, sendo um revolver calibre 38 e uma pistola calibre 380 um aparelho eletrônico conhecido como "JAMMER" utilizado para bloqueio de sinais de telecomunicações, 02 aparelhos celulares, luvas e máscaras pretas para cobrir rosto; Que os dois suspeitos foram identificados como MARCO ANTONIO DE BARROS DA SILVA e ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA GINO; QUE O veículo VW/Gol de placa JZO-4204, ao ser feito a checagem pelo numero do chassi (9BWCA 15X8YP107120) constatou ser produto de furto ocorrido no dia 29/08/2019 e a placa verdadeira do veículo seria CTQ-9602...” (fl.10)

Sobre o ônus da prova em casos assim em que o objeto é encontrado em poder do Réu, é invertido, pois “dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou benefícios penais."

[...]

Assim, sendo um objeto de crime encontrado na posse dos Réus, inverte-se o ônus da prova, ficando estes responsáveis por comprovar que não tinham prévia ciência da origem criminosa do bem apreendido em seu poder.

[...]

Não resta dúvida, pois, de que os Réus, efetivamente, portavam as armas de fogo e as munições, sem a devida autorização, conforme se pode observar das provas carreadas aos autos.

[...]

Há, pois, a certeza de que os Réus efetivamente portavam armas de fogo e as munições, sem a devida autorização, conforme se pode observar das declarações dos policiais, restando
, então, patenteada a autoria do delito a que se refere o art. 14 da Lei de Armas, bem como de que, de maneira livre e consciente, estavam na posse de veículo objeto de crime, de forma que não restam dúvidas sobre a prática do crime tipificado no art. 180, do Código Penal.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO pela prática dos delitos tipificados no art. 180 do CP e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003 os réus
, MARCO ANTÔNIO DE BARROS DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Jail Benedito da Silva e Rubya Dulce Barros da Silva, nascido aos 04/02/1997, natural de Cuiabá-MT, e
ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA GINO,
brasileiro, solteiro, filho de Nilson Barreto Gino e Erica Raimunda de Souza Gino, nascido aos 22/01/1987, natural de Cuiabá-MT.

[...]

B) DAS PENAS DE ROGÉRIO:

I - Art. 180, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Não há nada nos autos sobre a sua personalidade capaz de influenciar na aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as circunstâncias do crime são as normais.

As consequências do fato são os naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou o crime.

Razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 180, caput) e, ante a ausência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva devendo esta ser cumprida desde o início em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o
valor correspondente a 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

II - Art. 14 da Lei nº. 10.826/2003:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e, diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma
, fixo a pena final e definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida em regime aberto.

Condeno os Réus, ainda, ao pagamento das custas processuais.

DECRETO O PERDIMENTO das armas e munições apreendidas na forma disposta no art. 91, II, a do CP. Decorrido o prazo legal, remetam-na ao Exército Brasileiro, juntando-se nos autos o comprovante de recebimento. Comunique-se à Diretoria do Fórum.

DECLARO o perdimento dos bens indicados no ofício de fls. 113, que devem ser encaminhados para a Diretoria do Fórum para a destinação adequada.

Considerando que os objetos indicados nos itens 7 e 8 do Termo de Apreensão de fls.14 não foram encaminhados para este Juízo, oficie-se à Delegacia de origem para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a destinação dada aos referidos bens. [...]” (Id. 148738151)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em consideração ao princípio
“in dubio pro reo”
, busca-se sua absolvição dos crimes em qual foi condenado, sob argumento de não existir provas suficientes em relação à sua autoria para que possa manter o édito condenatório. Passaremos a análise. Vejamos:

1 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)

A defesa alega que o apelante não tinha conhecimento de que o veículo se tratava de produto de roubo, aliás, considerando que nem era o condutor do automóvel.

Pois bem, é cediço que o crime de receptação está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual estabelece que:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:".

Sobre o tema, ensina Mirabete:

"O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc. assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. Não se podendo concluir que a expressão utilizada na lei venha a significar mera culpa em sentido estrito, pois a cominação da pena seria mais severa do que a receptação dolosa prevista no caput do artigo, a condenação por dolo na hipótese da dúvida sobre a origem da coisa, não ocorrente no tipo básico do caput, se justifica pela qualidade do agente, de ser comerciante ou industrial e, portanto, mais afeito a negócios". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1705)

No mesmo norte é a lição de Cleber Masson:

"A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime – é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º). A receptação

própria reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio". O receptor busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro."(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7.ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2019. p. 877)”

A
materialidade
delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 148737946 - Pág. 5); boletim de ocorrência (Id. 148737945 - Pág. 34); Termo de apreensão (Id. 148737946 - Pág. 12); relatório policial (Id. 148737945 - Pág. 42); auto de avaliação indireta (Id. 148737945 - Pág. 2); termo de entrega (Id. 148737946 - Pág. 64); termo de reconhecimento fotográfico (Id. 148737946 - Pág. 82); documento do veículo; laudo pericial dos artefatos (Id. 148737943 - Pág. 69); além dos depoimentos colhidos durante toda instrução processual.

Com relação a
autoria
, resta perfeitamente delineada mediante as provas orais extraídas nos autos. Vejamos:

A testemunha,
Policial Leonardo Leite Lisboa
, prestou seu depoimento,
em juízo,
bem como, na fase investigativa, narrando da seguinte forma,
in verbis
:

“...Que no dia dos fatos foram informados pela central sobre um veículo Gol de cor branca; Que os denunciantes relataram que o referido veículo estava realizando diversas ultrapassagens proibidas, pelo acostamento, oferecendo perigo aos demais usuários da rodovia; Que seguiram em direção ao veículo e ao encontrá-lo pôde observar que havia nele quatro ocupantes; Que ao vê-los o Gol efetuou o retorno; Que deram ordem de parada com giroflex e sirene, porém não foram obedecidos, tendo o veículo acelerado ainda mais; Que trafegaram pelos acostamentos, pátios de posto de combustíveis e seguiram sem parar; Que cruzaram o Trevo do Lagarto e seguiram na Rodovia dos Imigrantes; Que ao manobrarem para entrar num bairro perderam o controle do veículo e bateram numa cerca de terreno baldio; Que nesse momento dois indivíduos saíram correndo do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo; Que tentaram alcança-los, porém não conseguiram porque eles correram para o mato; Que abordaram os dois indivíduos que ficaram dentro do veículo e mandaram que saíssem, ao que foram obedecidos; Que efetuaram a revista no veículo, tendo encontrado o revólver e a pistola, bem como máscaras, roupas e um aparelho bloqueador de sinal; Que chamaram outra equipe para ir atrás dos dois que fugiram, porém não conseguiram localiza-los; Que efetuarem a identificação do veículo observaram que pela placa não havia restrições, porém ao efetuarem a checagem do chassi constava que o veículo havia sido roubado na cidade de Cuiabá; Que foram trocadas as placas do veículo; Que os Réus não correram porque não conseguiram sair de dentro do veículo, pois este tinha apenas duas portas e eles estavam no banco traseiro; Que dentro do veículo foram encontradas bilhete do pedágio de Jangada de quando eles passaram a noite e de quando voltaram por volta das cinco horas da manhã; Que os disparos de arma de fogo efetuados pelos ocupantes do Gol não atingiu a viatura nem qualquer dos policiais, então não tem como dizer para que direção estavam atirando; Que se tratava de um local com mato...”

No mesmo sentido, a testemunha
Policial Cleber Henrique Mazini
, narrou em ambas as fases:

“...Que estava no final do plantão quando receberam uma ligação da central informando que havia um veículo Gol se deslocando sentido Trevo do Lagarto e que este estava em atitude suspeita, direção perigosa e com quatro ocupantes; Que tendo em vista que este é o horário em que se costuma liberar os motoristas que foram assaltados, montaram uma equipe de três agentes para fazer a abordagem; Que poucos quilômetros depois se deparam com o referido veículo, deram o sinal sonoro de parada, mas eles não obedeceram e seguiram em disparada em direção perigosa, cortando acostamento e entrando em posto de combustível. Que continuaram até passar em frente ao posto da PRF no Trevo do Lagarto e altíssima velocidade e, ao tentarem entrar no bairro, perderam o controle do veículo e entraram num terreno baldio com mato; Que encostaram a viatura logo atrás do Gol e quando desembarcaram os dois indivíduos que estavam nos bancos da frente deste passaram a efetuar disparos; Que o mato no local era alto; Que sua equipe revidou; Que dois deles ficaram dentro do Gol e foram abordados; Que deu ordem para que os Réus desembarcassem do veículo, ao que foram obedecidos; Que efetuaram a contenção dos mesmos; Que em revista ao veículo foram encontradas as duas armas no banco traseiro, um aparelho bloqueador de sinais e máscaras; Que efetuaram a checagem do chassi do veículo e constataram que se tratava de produto de crime...”

O depoimento dos policiais, encontram-se firme e uníssonos, em ambas as fases, relatando que os armamentos foram localizados no banco traseiro do veículo, local onde os acusados disseram estar sentados, além de estarem presentes máscaras pretas, luvas e um aparelho eletrônico bloqueador de sinais, objetos claramente destinados a prováveis empreitadas criminosas e que dificilmente passariam despercebidos por passageiros do veículo.

Sustentaram que ao momento da abordagem, checaram o chassi e placa do veículo VW/GOL e, conseguiram identificar que seria produto de um furto, cometido há 01 (um) mês, pertencente a vítima Franciele Lemos.

O
réu Rogério
, foi ouvido em juízo, no qual negou sua autoria, alegando que somente estava de carona. Vejamos:

“.... Nós pegamos uma carona com o menino e isso aí foi encontrado com o menino que foi correr. Ele correu pra fora do carro. Quando eu estava vindo eu estava dormindo dentro do carro, quando eu vi já estava a polícia atrás da gente. Quando a gente bateu na cerca e eles correram, eles correram e saíram com a sacola na mão. Paro o lado que caiu a sacola eles saíram. Depois o policial perguntou para mim cadê a pistola e daí eu falei que não tinha pistola. Falei que tinha pegado carona e ele falou: cara não mente para mim. Foi na hora que estavam guinchando o carro encontraram a sacola no chão. Aí quando ele achou a sacola estava a arma lá dentro enrolada num pano. (Juíza: De onde surgiram estes indivíduos na sua vida?) Eu estava bebendo numa casa noturna, numa boate lá no Zero e encontrei esse rapaz, o MARCOS, que é amigo lá do meu barro, ele é aluno do meu pai de futebol. Aí começamos a beber e encontramos com as meninas. Daí as meninas queriam ir embora para Livramento...combinamos e fomos de Uber para lá. Começamos a beber, só que eu, com vergonha das meninas, eu estava só com oitenta reais no bolso, estava com pouco dinheiro...aí encontramos os meninos, esses dois indivíduos, um mais novo e outro mais velho, moreno, começamos a beber. (Juíza: Isso em Livramento?) Isso em Livramento, na distribuidora. Falei: vamos beber com nós aqui cara. Aí ele falou: vocês estavam onde? Falei: Nós estávamos lá no Zero com as meninas e as meninas quiseram vir pra cá, mas nós já estamos indo embora, você não quer dar uma carona para nós? Ah eu moro em tal lugar, aí ele falou aqui na Várzea Grande e eu falei vamos então e viemos embora e viemos embora com ele. No meio do caminho ele falou: cara, vamos para Jangada que lá está tendo uma festa de rodeio? Fali: Vamos, tem uma murelhada lá...já era tarde, umas duas horas da manhã eu acho, três horas da manhã. Fomos para lá. Eu já tinha tomado bastante. Eu estava com doze reais no bolso. Aí na hora que chegamos na cidade paramos para comer um pastel. Antes de parar para comer o pastel perguntaram para mim se eu estava com dinheiro e eu falei que não estava e eles acharam ruim, até nos discutimos...daí falaram: vamos embora então e nós viemos. De lá para cá eu vim dormindo. Aí chegando aqui, perto do Trevo do Lagarto, os caras bateram ne mim falando: polícia, polícia. Eu perguntei: o que foi? Falaram: vamos passar que nós estamos cheios de flagrante. Falei: não cara, você é louco? Daí já jogaram no canteiro, eu segurei, na hora que ele passou do Trevo foi reto assim, entrou no acostamento e entrou no mato e quando entrou no mato bateu na cerca e os dois pularam para fora, o carro da polícia chegou por trás e nós ficamos atrás, aí começou a dar tiros nos caras, os caras saíram correndo no mato e eu já abaixei, deitei no carro assim, no banco e fiquei lá, porque eu não sabia o que estava acontecendo...um o apelido dele era Pretinho, esse era o mais velho...ainda machuquei o ombro na batida...(Juíza: O senhor viu que essas armas estavam com eles?) Não, porque desde a hora em que estávamos, nós chegamos e entramos no banco de trás, nós só descemos do carro na hora que a polícia pegou a gente, porque a gente ia descer para comprar o pastel, mas antes eu falei: cara nós estamos sem dinheiro. ...Aí foi uma discussão dentro do carro e viemos embora e viemos parar aqui na hora que a polícia parou nós... (Defesa: no momento em que você fala que eles começaram a trocar tiros, foi quem?) A polícia deu tiro para os meninos que fugiram. Na hora que bateu o carro eu bati o braço e caí por cima do menino, aí os guris pularam para fora do carro e eu já deitei e abaixei a cabeça, aí a polícia deu tiro nos meninos que estavam fugindo...só a polícia. (Defesa: eles revidaram?) Não, as armas estavam dentro da sacola. Nós fomos ver as armas na hora que a gente estava algemado dentro da viatura e o rapaz pegou a sacola...eles pegaram a sacola e saiu arrancando, arrancando roupa, foi arrancando um monte de coisa, desenrolando lá as pistolas. (Defesa: Isso daí estava no banco da frente?) Estava no banco da frente, o cara que estava junto, pulou com ela abraçado...”

Quando o corréu
Marco Antônio
, foi ouvido em juízo, também negou os fatos imputados, narrando da seguinte forma:

“...O fato que aconteceu foi assim ...eu fui lá no zero e encontrei o Rogério lá e ele estava com umas meninas, aí as meninas moravam lá em Livramento, já tinha acabado o expediente delas e elas chamaram nós para ir para lá. Chegando lá nós ficamos com as meninas e acabou nosso dinheiro. Nós encontramos dois guris nesse Gol G2, mas a gente não sabia em nenhum momento que eles estavam armados, porque inclusive quando o policial achou a arma ela estava dentro de uma mochila. O que acontece é que na hora que a gente deu a fuga na polícia o guri que parecei ser menor, o que estava de piloto era menor e o outro era moreno, alto e barbudo. (Juíza: Mas eles eram conhecidos de vocês? ) Não, não eram conhecidos nossos.... Nisso que ele jogou o carro no mato eles fugiram. O guri tentou fugir com a bolsa, ele tentou fugir pelo vidro do carro, largou a bolsa e correu. Nisso o policial ficou esculachando nós, perguntando, falando, mas a gente não sabia de nada. Eles falaram: tem alguma coisa? A gente falou que não tem nada não. Aí na hora que o cara do guincho chegou para guinchar o carro, na hora que ele puxou o carro viu a bolsa, aí estava enrolado o 38, umas máscaras e o gorro. Mas a gente não sabia disso não...(Juíza: E para ir do Zero para Livramento, foram de que?) Fomos de Uber...(DEFESA: No momento em que os policiais fizeram a detenção de vocês, essa mochila que você falou, estava no banco da frente ou no de trás?) Ela estava no banco da frente, no porta luvas. Nessas que a polícia estava atrás da gente, eu vi ele tentando sair com a bolsa pela janela, aí ele não deu conta de sair com a bolsa, soltou ele e saiu correndo. Dava tempo de a gente correr também, mas a gente não correu, quem correu foram só os dois e deixou a mochila...”

Extrai-se da narrativa dos acusados, que apenas pegaram carona do Município de Nossa Senhora do Livramento até Várzea Grande/MT, com dois indivíduos, no qual conheceram eles neste dia.

Alegam não tinham conhecimento da existência do armamento e munições no interior do veículo e, muito menos, que o carro era oriundo de roubo. E que após, a abordagem dos policiais, as duas pessoas empreenderam fuga.

Denota-se que a tese defensiva se mostra desamparado diante as provas colhidas em juízo, considerando ainda, que os acusados não comprovaram que a posse do objeto foi adquirida de forma lícita.

Assim, estando na posse de objeto oriundo de um crime de roubo, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível.

Desse modo, não havendo que se falar em absolvição, e em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...]
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.
Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Na mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa. 2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

“[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...] (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023
, Publicado no DJE 16/02/2023)”

"[...]A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240). Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0007595-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022
, Publicado no DJE 22/11/2022)”

Ademais, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e princípio
“in dubio pro reo”,
se as provas delineadas durante toda instrução penal estão aptas a demonstrar a autoria do crime de receptação em face do apelante.

II - DA ABSOLVIÇÃO – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003)

A defesa busca-se pela absolvição do apelante, tendo em vista do não conhecimento da existência do armamento e munições no interior do veículo, pois, somente pegaram carona com dois indivíduos que conheceram em uma festa e, inclusive, não haver nenhum relato que o mesmo teria atirado contra os policiais.

Razão não possui a defesa. Explico.

A
materialidade
delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 148737946 - Pág. 5); boletim de ocorrência (Id. 148737945 - Pág. 34); Termo de apreensão (Id. 148737946 - Pág. 12); relatório policial (Id. 148737945 - Pág. 42); auto de avaliação indireta (Id. 148737945 - Pág. 2); termo de entrega (Id. 148737946 - Pág. 64); laudo pericial dos artefatos (Id. 148737943 - Pág. 69); além dos depoimentos colhidos durante toda instrução processual.

Quanto a autoria, resta demonstrada perfeitamente através do depoimento dos policiais que, em ambas as fases, de forma firme e uníssonos, relataram que os armamentos foram localizados no banco traseiro do veículo, local onde os acusados disseram estar sentados, além de estarem presentes máscaras pretas, luvas e um aparelho eletrônico bloqueador de sinais, objetos destinados a prováveis empreitadas criminosas e que dificilmente passariam despercebidos por passageiros do veículo.

Cumpre ressaltar ainda, que ao analisar o laudo pericial dos artefatos e as munições, foi comprovado a eficiência dos mesmos, demonstrando aptos para disparos.

Desse modo, possível constatar que, uma vez que a arma de fogo utilizada pelos demais comparsas para disparo contra os oficiais, estavam fisicamente disponíveis aos ocupantes do carro, de forma visível a todos. Assim, cientes do transporte do material, imperiosa se faz manter a condenação do apelante.

Pois bem.

Com efeito, é crucial destacar que o crime de porte de arma é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto, não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada ou em pleno funcionamento.

Logo, para a concretização do verbo do tipo penal “portar”, “transportar”, é irrelevante se a arma esteja montada e/ou funcionando.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.”

À propósito:

“[...] 3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (AgRg no AgRg no AREsp 1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido”.(AgRg no AREsp n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)”

Nesse mesmo sentido:

“[...] O crime de porte de arma é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada ou em pleno funcionamento. Tendo em vista que a arma de fogo de propriedade do acusado foi encontrada no interior do seu automóvel que trafegava em via pública, inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para o previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal. (N.U 0000155-39.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”

“[...] A tese absolutória não se coaduna com as provas coligidas. Estando comprovada a materialidade e a autoria, consubstanciada nas firmes declarações testemunhais, não há que se falar em insuficiente probatória para embasar o édito condenatório A simples conduta de portar arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com os ditames legais, denota potencialidade lesiva suficiente para formação do ilícito penal. (N.U 0000127-56.2003.8.11.0096, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Diego de Souza Gino
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023